Tribunal: STJ
Processo: 5212989-56.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913640 - RS (2025/0137906-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
EMBARGADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA51405154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c318efb2-48f7-43b1-a24b-969943289870

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51405154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:51:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c318efb2-48f7-43b1-a24b-969943289870

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913640 - RS (2025/0137906-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
EMBARGADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO NCPC. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA51152425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:07
Código de Controle do Documento: 5c0fa749-4bd3-49ec-8f4a-5f7fb32360bc

3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR (ASSOCIAÇÃO) contra
acórdão de minha relatoria, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
SENTENÇA.
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À
IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença, em regra, não tem
efeito suspensivo, permitindo ao juiz ordenar a realização de atos
executórios sobre o patrimônio do devedor, incluindo os de
expropriação. Todavia, há uma exceção quando o devedor consegue
demonstrar a presença do fumus boni iuris, que se refere à relevância
dos argumentos apresentados na impugnação, e do periculum in
mora, que ocorre se a continuidade da execução puder causar dano
grave de difícil ou incerta reparação. Além disso, é necessário que o
devedor garanta o juízo por meio de penhora, caução ou depósito.
3. Fundamentada em elementos concretos do caso em apreço a
conclusão do acórdão recorrido quanto à concessão, ou não, do efeito
suspensivo, a revisão do julgado, nesse ponto, atrai a incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido (e-STJ, fl. 258).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que a questão atinente a
ausência de garantia do juízo, para fins de concessão do efeito suspensivo (§ 6o do
artigo 526), apesar de opostos embargos de declaração junto ao TJRS e agora neste
(e-STJ, fl. 271).
Tribunal, não foi analisada, causando severo prejuízo à parte
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.276-281).
Documento eletrônico VDA51152425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:07
Código de Controle do Documento: 5c0fa749-4bd3-49ec-8f4a-5f7fb32360bc

É o relatório.

VOTO
O recurso não merece ser provido.

Da inexistência de violação do art. 1.022 do NCPC

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
Nas razões destes aclaratórios, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E
INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR afirmou a violação do art. 1.022 do NCPC em
virtude da alegada omissão/contradição acerca da imprescindibilidade de garantia do
juízo para a concessão do efeito suspensivo.
Contudo, sem razão.
Da acurada análise dos autos se verifica que o acórdão embargado foi claro
ao pontuar que a revisão dos critérios de aferição dos elementos necessárias à
concessão do efeito suspensivo, na espécie, demandariam o reexame das provas dos
autos, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse contexto, não há falar em contradição ou omissão. Os aspectos
fáticos da análise do pedido de efeito suspensivo não foram aprofundados no julgado
embargado por se compreender que esbarrariam na vedação ao revolvimento de
matéria fático-probatória em recurso especial.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Esse, inclusive, é o posicionamento desta Corte, a saber:

Documento eletrônico VDA51152425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:07
Código de Controle do Documento: 5c0fa749-4bd3-49ec-8f4a-5f7fb32360bc

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
PROCESSUAIS.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 182/STJ. O recurso especial fora
inadmitido na origem com base nas Súmulas 7 e 83 do STJ, além da
ausência de afronta ao art. 489, §1o, do CPC/2015.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração são cabíveis diante da alegação de vícios processuais,
como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, na decisão
embargada.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas pelas
partes de forma fundamentada, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão
julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação
não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, e a obscuridade não se
apresenta quando a decisão é clara e inteligível.
6. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, o que não se confunde com eventuais divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.759.162/RJ, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
7/4/2025
10/4/2025

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do NCPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51152425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:07
Código de Controle do Documento: 5c0fa749-4bd3-49ec-8f4a-5f7fb32360bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.913.640 / RS
Número Registro: 2025/0137906-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52129895620238217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS : MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
AGRAVADO
: ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: 66e5eb8b-013e-493c-b745-65f72bd82702

EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA E INFORMAÇÃO DO
CONSUMIDOR
ADVOGADOS
: MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS0054456
LUIGGI GIOVANE DE MORAES BERTACO - RS122511
EMBARGADO : ITAUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - RS071524
GIL BAUMGARTEN FRANCO - RS077451
JENNIFER DOS SANTOS PARCKERT - RS111388
ANDRÉ DA ROCHA MOROSINI - SP464928
GIL BAUMGARTEN FRANCO - SP473312
JEFERSON PINTO WAGNER - RS077457
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:05:33
Código de Controle do Documento: 66e5eb8b-013e-493c-b745-65f72bd82702